Tribunal: CARF
Processo: 10380.726014/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726014/2010-63
ACÓRDÃO
3002-003.245 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
O Conceito de insumo deve ser aferido a partir dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância do bem ou serviço dentro do desenvolvimento da atividade
econômica do Contribuinte.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DIVERSOS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas administrativas, bem como aquisição de bens e serviços diversos
tais como despesas com vigilância, despacho aduaneiro e marcas &
patentes não são insumos para fins de creditamento previsto inciso II do
art. 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, pois não são bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na
prestação de serviços, que obedeçam ao critério de pertinência ou
essencialidade à atividade desempenhada pela empresa.
CRÉDITO. DESPESAS COM LABORATÓRIO . POSSIBILIDADE.
As despesas com laboratório são dispêndios para análise de água,
salinidade, bacteriológico, PH, sanidade do produto e demais requisitos
exigidos internacionalmente, sem os quais não seria possível a empresa
exportar. Logo são insumos para fins de creditamento previsto inciso II do
art. 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, pois são bens e serviços
utilizados diretamente no processo produtivo da Recorrente, obedecendo
ao critério de pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada
pela empresa.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.245 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726014/2010-63
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário a fim de reverter as glosas com despesas com laboratórios por
constituir insumo necessário a atividade da Recorrente.

Sala de Sessões, em 13 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto), Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 10-48.212 da 2a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo
integralmente o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o Pedido de Ressarcimento de
crédito de PIS não-cumulativo vinculados à Receita do mercado externo do 1o trimestre de 2006
no valor de R$32.616,17.
A repartição fiscalizadora efetuou auditoria e produziu Termo de Verificação Fiscal
onde analisou os créditos a partir da interpretação das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e
SRF no 404/2004, apontado valor passível de compensação. Ademais apontou que a empresa
aproveitou de créditos calculados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
(créditos básicos), em relação às aquisições de seus principais insumos (camarão e lagosta),
insumos esses com suspensão da contribuição (produtos agropecuários), o que é vedado pela
legislação (Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 2o, inciso II, acrescido pelo art. 37 da Lei no 10.865/2004,
e IN SRF no 660/2006, art. 10).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.245 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726014/2010-63
3
Foi emitido Despacho Decisório por meio do qual reconheceu parcialmente o
direito creditório relativo ao PIS não-cumulativo vinculado à receita de exportação, sendo, por
consequência, homologadas as Declarações de Compensação até o limite do crédito.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade sustentando
resumidamente:
 Que autoridade fiscal não acatou créditos de PIS na modalidade não-
cumulativa, oriundos da aquisição de serviços utilizados na atividade
produtiva. A empresa produz e exporta pescados, utilizando serviços de
laboratórios, dentre outros, absolutamente indispensáveis à manutenção da
fonte produtora e ao faturamento;
 Que a exigência de estornar créditos de bens consumidos no processo de
comercialização (vigilância, laboratórios, dentre outros, acima) não tem
amparo legal. As instruções internas são desprovidas de legalidade para criar
obrigação tributária, não detendo esse poder.
A 2a Turma da DRJ/POA, também com base nas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e SRF no 4004/2004, manteve a glosa dos créditos relativos aos serviços considerados
como insumos pelo contribuinte. Sobre a questão de apropriação de créditos indevida à alíquota
básica dos insumos (camarão e lagosta) que deveriam seguir a modalidade presumida, em nada se
manifestou ante a ausência de impugnação.
Devidamente cientificado do referido acórdão, a Recorrente apresenta o presente
recurso voluntário reiterando os mesmos argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade, especificamente em relação às glosas de insumos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia cinge às glosas de crédito da Contribuição para o
PIS/ Pasep não cumulativa, decorrente de interpretação jurídica restrita sobre o conceito de
insumos amparada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004. Isto porque,
não foram apuradas divergências ou inconsistências na escrituração contábil e fiscal da
Recorrente.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.245 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726014/2010-63
4
Verifica-se, assim, que não há outro fundamento além da aplicação das referidas
instruções normativas, inclusive, com menção expressa da vinculação à autoridade fiscal e da
Delegacias de julgamento ao referido normativo, sob pena de responsabilidade funcional.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe para
ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do
desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na análise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de insumos que obrigatoriamente
deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, ultrapassada a questão sobre o conceito de insumos a ser aplicado ao caso,
cabe agora verificar se de fato a Recorrente trouxe elementos e documentos hábeis a comprovar
efetivamente o direito de crédito sobre os itens glosados.
Neste ponto, a Recorrente insurge contra as glosas argumentado que são itens
indispensáveis à manutenção da fonte produtora que é a exportação de pescados. Vejamos
quadro em que lista as glosas e os serviços (fls. 300):
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.245 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726014/2010-63
5

Verifica-se os itens glosados referem a despesas com vigilância, despacho
aduaneiro, laboratório e marcas & patentes.
Em relação despesas com vigilância, despacho aduaneiro e marcas & patentes
temos claramente que são despesas relacionados com atividade administrativa da empresa, ou
seja, que não integram o processo produtivo.
Assim, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 que trouxe as
principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR., o qual, neste ponto, adoto o entendimento, temos que não despesas
consideradas insumos para fins de creditamento, vejamos:
129. Nesses termos, pode-se concluir que, na hipótese de contratação de pessoa
jurídica fornecedora de mão de obra, somente haverá a subsunção ao conceito de
insumos geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS se a
mão de obra cedida pela pessoa jurídica contratada atuar diretamente nas
atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
protagonizadas pela pessoa jurídica contratante. Diferentemente, não haverá
insumos: a) se a mão de obra cedida pela pessoa jurídica contratada atuar em
atividades-meio da pessoa jurídica contratante (setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos para funcionários da pessoa jurídica contratante etc.); b)
se, por qualquer motivo, for declarada irregular a terceirização de mão de obra e
reconhecido vínculo empregatício entre a pessoa jurídica contratante e as pessoas
físicas
Assim, não há que se falar em créditos sobre despesas que se destinam a viabilizar a
atividade da mão de obra ou utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como área
administrativa.
Por sua vez, em relação a despesas com laboratório, justifica a Recorrente que se
trata de dispêndios para análise de água, salinidade, bacteriológico, PH, sanidade do produto e
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.245 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726014/2010-63
6
demais requisitos exigidos internacionalmente, sem os quais não seria possível a empresa
exportar.
Neste interim, considerando a atividade empresarial (exportação de pescados) não
há dúvidas que a análise e qualidade da água é insumo intrinsecamente relacionados com a
produção. Assim, por constituir despesas essenciais ao processo produtivo o direito ao
creditamento sobre referidos itens deve ser assegurado.
Dispositivo.
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário a fim de
reverter as glosas com despesas com laboratórios por constituir insumo necessário a atividade da
Recorrente.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 320
DF CARF MF
Original